Tribunal: TCU
Processo: 003.613/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por ex-presidentes da Fundação Universidade de Brasília (FUB) e ex-Administradora do Funsaúde contra o Acórdão 4.729/2020-TCU-Primeira Câmara, por meio do qual os responsáveis tiveram suas contas julgadas irregulares com imputação de débito e multa, em decorrência da impugnação de despesas realizadas no âmbito do Convênio 14/2004  Etnia Xavante (Siafi 501354), realizado entra a Funasa e a FUB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Clodoaldo Rodrigues da Costa Júnior, Edeijavá Rodrigues Lira e Yolanda Galindo Pacheco contra o Acórdão 4729/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual os responsáveis tiveram suas contas julgadas irregulares com imputação de débito e multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 4729/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.